Tribunal: CARF
Processo: 10480.725284/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725284/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.281 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
JOSE PEREIRA DE SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de 75% incidente sobre o tributo lançado de ofício
decorre de lei, não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-72.030 - 20a Turma da
DRJ/RJ1, Sessão de 22 de janeiro de 2015 que julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725284/2011-18
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725284/2011-18

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente de lançamento constituído por meio da Notificação de Lançamento de
fls. 42/47 no qual foi apurado imposto suplementar de R$ 19.057,23 sujeito à multa de
ofício e juros de mora e referente ao exercício 2007, ano calendário 2006.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor de R$ 7.500,00 recebido da Prefeitura da Cidade de Recife de acordo com Dirf
apresentada.
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 18.202,80 recebidos através da Caixa Econômica Federal de
acordo com Dirf apresentada.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 43.596,21, por falta de
comprovação.
Cientificado em 16/06/2011 (fl. 48), o contribuinte apresentou impugnação (fls. 02/08)
em 18/07/2011 em que contesta o lançamento, nos termos abaixo reproduzidos em
síntese:
Quanto às despesas médicas, afirma estar apresentando todos os comprovantes
individualizados referente ao pagamento das despesas médicas efetuadas no respectivo
exercício fiscal, em anexo (doc. 03).
Esclarece que o valor da omissão apurada relativamente aos rendimentos recebidos a
título de indenização trabalhista diz respeito aos honorários advocatícios
comprovadamente pagos ao advogado da causa.
Contesta a Dirf apresentada pela Prefeitura de Recife que atribui a erro cometido por
aquela fonte pagadora que traz constrangimentos e prejudica a vida dos servidores.
Alega que o valor efetivamente recebido da Prefeitura de Recife, conforme se constata
no Informe de Rendimentos, foi o valor declarado.
Reclama que a multa aplicada é manifestamente confiscatória, o que é vedado pela
Constituição Federal que não pode ser violada em um Estado Democrático de Direito.
A 20a Turma da DRJ/RJ1 julgou procedente em parte, retificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não tendo sido carreado para os autos elementos de prova suficientes para comprovar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente ao lançamento feito, não
prospera a exigência fiscal dele decorrente.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias ao recebimento desses
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725284/2011-18

rendimentos que tenham sido suportadas pelo reclamante, desde que devidamente
comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A exigência da multa de 75% incidente sobre o tributo lançado de ofício decorre de lei,
não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
O Recorrente vem apresentar o recibo das despesas médicas com a profissional Íris
Maria da Silva Marques dos Santos, no valor de R$ 4.080,00, no qual consta o endereço
profissional da mesma, a qual forneceu novamente o referido Recibo e declarou o
recebimento em seus rendimentos - em anexo (Doc. 02).
Além do mais, a despesa realizada pelo Recorrente no valor de R$ 1.332,75, com o
Plano de Saúde de seu Filho Universitário (seu dependente - identidade em anexo - Doc.
03), encontra-se amparada pela legislação vigente
(...)
A multa atribuída ao presente caso, além de absolutamente indevida, assume o caráter
de abuso do poder fiscal, pela sua incerteza e iliquidez, posto que, manifestamente
confiscatória.
Ademais, não se pode cogitar a aplicação de multa confiscatória no absurdo valor
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do tributo indevidamente cobrado.
Não há, repita-se, qualquer causa legítima ou legal para esse confisco tributário, que
fere de morte o art. 150-IV da CF/88.
Será CONFISCATÓRIA, a MULTA erigida em detrimento do Princípio da Capacidade
Contributiva (Art. 145, § 10).
(...)
Desta forma, requer de V. Sa.:
1. A reforma da Decisão de primeira instância administrativa, pugnando pela total
IMPROCEDÊNCIA da Autuação em cotejo, por manifesta ilegalidade dos valores
cobrados à Recorrente, face às razões de fato e de direito acima aduzidas.
2. A Recorrente protesta por todos os meios de provas admitidos e pela juntada
posterior de documentos.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725284/2011-18

3. Por fim, que sejam estendidos todos os benefícios legais até o julgamento final da
presente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário 2006, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora
por meio da qual foi constatada Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de
Ação Trabalhista e Dedução Indevida de Despesas Médicas
Destaca-se que, que quanto ao mérito apenas remanesce para o presente colegiado
analisar a insurgência do contribuinte a respeito da glosa de despesas médicas no valor de e R$
4.080,00 com a profissional Íris Maria da Silva Marques dos Santos, além da despesa médica
realizada pelo Recorrente no valor de R$ 1.332,75, com o Plano de Saúde de seu Filho e, por
fim, o contribuinte se insurge quanto a multa de ofício.
As matérias referente a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes
de Ação Trabalhista não foram impugnadas, portanto se encontram consolidadas nos termos do
art. 17 do Decreto 70235/72.

DAS DESPESAS MÉDICAS
No que diz respeito a a glosa de despesas médicas no valor de e R$ 4.080,00 com
a profissional Íris Maria da Silva Marques dos Santos, entendo que a glosa deve ser mantida,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725284/2011-18

uma vez que o contribuinte apenas incluiu o endereço no referido recibo, no entanto, sem
comprovar a efetiva transferência de recursos que sustentem as informações declaratórias
insertas no documento anexado ao Recurso Voluntário as e-fls. 78.
Não se pode perder de vista que o ônus da prova das despesas médicas, caso o
contribuinte pretenda deduzi-las, lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a
documentação que entenda capaz de comprovar seu direito, mas submetida ao critério da
autoridade lançadora, de forma a dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar
o seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios de
comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o
impugnante apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que
ele comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a veracidade de suas afirmações. Ressalte-
se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do contribuinte, ou seja, ele
não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las, deve obedecer, se submeter aos
ditames da lei.
Sendo assim, entendo que o Recibo anexado e-fls. 78 não é hábil a comprovar a
despesa médica no valor de e R$ 4.080,00 com a profissional Íris Maria da Silva Marques dos
Santos.
No que diz respeito a despesa médica realizada pelo Recorrente no valor de R$
1.332,75, com o Plano de Saúde Excelsiorde seu Filho cuja glosa foi mantida pela DRJ em razão
de dizer respeito à pessoa não relacionada como dependente na DIRPF/2007 do contribuinte.
Assim, apesar do contribuinte ter anexado aos autos em sede de Recurso
Voluntário o documento de e-fls. 79, entendo que a glosa deve ser mantida, tendo em vista que
não é apenas a comprovação da paternidade que nasce invariavelmente o direito a dedução
pretendida, sendo necessário que o contribuinte relacione seu filho como dependente para que se
proceda a possibilidade de dedução da referida despesa.
Portanto mantenho a glosa no valor de R$ 1.332,75, com o Plano de Saúde
Excelsior.

DA MULTA DE OFÍCIO

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725284/2011-18

Em relação a multa de ofício, o recorrente afirma que além de absolutamente
indevida, assume o caráter de abuso do poder fiscal, pela sua incerteza e iliquidez, posto que,
manifestamente confiscatória.
Para tanto, em relação a multa entendendo que basicamente o recorrente repisa os
fundamentos da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da
DRJ para manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do
artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos
seguintes termos:
Relativamente à multa de ofício, o percentual de 75% foi aplicado em consonância com
o inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (...)”
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a
mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
No tocante à alegação de que a multa tem caráter confiscatório, cumpre esclarecer que o
preceito do art. 150, IV, da Constituição Federal, não se destina ao aplicador
administrativo da lei. Como norma programática, tal preceito se destina ao Poder
Legislativo, que não pode desprezá-lo quando da elaboração das leis.
Já como norma proibitiva, o mesmo preceito está afeto ao controle de
constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade pública plenamente
vinculada, a norma legal não pode ser descumprida, sob pena de responsabilidade
funcional, como adverte o parágrafo único do art.142 do CTN.
Assim, há que se reputar correta a aplicação da multa de ofício com o percentual de
75%, legalmente prevista nos casos de lançamento de ofício de tributo.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725284/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 92
DF CARF MF
Original